Tribunal: TJES
Processo: 5000986-06.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000986-06.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELMA DA SILVA CAITANO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DE CITAÇÃO ARGUIDA TARDIAMENTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela exequente contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo Município de Barra de São Francisco, declarando a nulidade dos atos processuais desde a citação.

2.A autora ajuizou ação visando à adequação de seus vencimentos ao piso nacional do magistério e ao pagamento de diferenças pretéritas. O Município foi revel, sobreveio sentença de procedência e acórdão confirmatório. Após o trânsito em julgado, iniciou-se o cumprimento de sentença, tendo o Município concordado com os cálculos apresentados.

3.Somente após a expedição da RPV, o Município arguiu nulidade de citação, acolhida pelo juízo de origem.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se o comparecimento espontâneo do réu, que interpõe recurso na fase de conhecimento, supre eventual nulidade de citação e impede sua alegação posterior, em fase de cumprimento de sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação.

6. O Município, ao recorrer da sentença, praticou ato inequívoco de defesa, aperfeiçoando a relação processual. A omissão em arguir vício na primeira oportunidade caracteriza preclusão.

7. A alegação tardia, após o trânsito em julgado e o início da execução, configura nulidade de algibeira, rechaçada pela jurisprudência do STJ por violar a boa-fé processual e a estabilidade das relações processuais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e provido para afastar o reconhecimento da nulidade de citação e restabelecer a validade dos atos processuais, determinando o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“1. O comparecimento espontâneo do réu supre eventual nulidade de citação, convalidando os atos subsequentes. 2. É incabível a alegação tardia de nulidade após o trânsito em julgado e o início da execução, por configurar nulidade de algibeira.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000986-06.2024.8.08.0008

RECORRENTE: SELMA DA SILVA CAITANO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRE BIJOS DADALTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DE CITAÇÃO ARGUIDA TARDIAMENTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela exequente contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo Município de Barra de São Francisco, declarando a nulidade dos atos processuais desde a citação.

2.A autora ajuizou ação visando à adequação de seus vencimentos ao piso nacional do magistério e ao pagamento de diferenças pretéritas. O Município foi revel, sobreveio sentença de procedência e acórdão confirmatório. Após o trânsito em julgado, iniciou-se o cumprimento de sentença, tendo o Município concordado com os cálculos apresentados.

3.Somente após a expedição da RPV, o Município arguiu nulidade de citação, acolhida pelo juízo de origem.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se o comparecimento espontâneo do réu, que interpõe recurso na fase de conhecimento, supre eventual nulidade de citação e impede sua alegação posterior, em fase de cumprimento de sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação.

6. O Município, ao recorrer da sentença, praticou ato inequívoco de defesa, aperfeiçoando a relação processual. A omissão em arguir vício na primeira oportunidade caracteriza preclusão.

7. A alegação tardia, após o trânsito em julgado e o início da execução, configura nulidade de algibeira, rechaçada pela jurisprudência do STJ por violar a boa-fé processual e a estabilidade das relações processuais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e provido para afastar o reconhecimento da nulidade de citação e restabelecer a validade dos atos processuais, determinando o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“1. O comparecimento espontâneo do réu supre eventual nulidade de citação, convalidando os atos subsequentes. 2. É incabível a alegação tardia de nulidade após o trânsito em julgado e o início da execução, por configurar nulidade de algibeira.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela Exequente,
SELMA DA SILVA CAITANO
(ID 13884304), contra a r. decisão (ID 13884298) que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a Exceção de Pré-Executividade (ID 13884289) oposta pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
e declarou a nulidade de todos os atos processuais desde o despacho inicial, por vício de citação.

O histórico processual relevante para o deslinde deste recurso pode ser assim sintetizado:

A parte autora ajuizou a presente demanda visando à adequação de seu vencimento ao piso nacional do magistério e ao pagamento de diferenças pretéritas.

Devidamente processado o feito e decretada a revelia do Município, foi proferida sentença de procedência (ID 9212006).

O Município interpôs Recurso Inominado (ID 9212009), que foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido por esta Colenda Turma Recursal (ID 10490674), mantendo-se a condenação.

Após o trânsito em julgado, a Exequente iniciou o cumprimento de sentença. Intimado, o Município Executado manifestou expressa concordância com os cálculos apresentados, afirmando a inexistência de excesso de execução e requerendo o prosseguimento do feito.

Contudo, após a decisão que determinou a expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV (ID 13884133), o Executado apresentou Exceção de Pré-Executividade (ID 13884289), arguindo, pela primeira vez, a nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento.

O juízo
a quo
, em decisão interlocutória com força de terminativa (ID 13884298), acolheu a exceção para anular o processo desde a citação.

Irresignada, a Exequente interpôs o presente recurso, sustentando, em suma, a preclusão da matéria, uma vez que o comparecimento espontâneo do réu para recorrer da sentença supriu o eventual vício citatório, configurando a arguição tardia a chamada "nulidade de algibeira".

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão (ID 13884308).

É o relatório do necessário. Passo ao voto.

VOTO

1. Do Cabimento do Recurso

DEFIRO
à autora/recorrente o benefício da justiça gratuita.

Inicialmente, cumpre analisar o cabimento do Recurso Inominado contra a decisão que julga a exceção de pré-executividade.

No microssistema dos Juizados Especiais, a regra é a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, visando garantir a celeridade processual. O recurso cabível, por excelência, é o inominado, destinado a atacar a sentença.

Contudo, a decisão que acolhe a exceção de pré-executividade para anular todo o processo, como ocorreu no caso dos autos, transcende a natureza de um mero ato interlocutório. Ao anular a relação processual desde a sua origem, a decisão proferida põe fim à fase de cumprimento de sentença, extinguindo, na prática, a execução.

Dessa forma, por possuir natureza terminativa e não simplesmente interlocutória, a decisão desafia o Recurso Inominado, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de se impor à parte um gravame irreparável.

Assim, por se tratar de decisão que extinguiu a fase executiva, conheço do recurso. Recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

2. Do Mérito

A controvérsia cinge-se a verificar a ocorrência de preclusão sobre a alegação de nulidade de citação, arguida pelo Município apenas na fase de cumprimento de sentença, após ter participado ativamente da fase recursal e, inclusive, concordado com os cálculos da execução.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado de primeiro grau, a decisão recorrida merece reforma.

O Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais, é taxativo ao dispor em seu artigo 239, § 1º:

“§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

No caso em exame, é incontroverso que o Município, ainda na fase de conhecimento, compareceu voluntariamente aos autos ao interpor Recurso Inominado (ID 9212009) contra a sentença que lhe foi desfavorável. Naquele momento, o ente público exerceu plenamente seu direito de defesa e submeteu a questão ao duplo grau de jurisdição, sem, contudo, arguir qualquer vício no ato citatório.

O comparecimento espontâneo para a prática de ato processual de defesa, como a interposição de recurso, sana qualquer eventual nulidade na citação, considerando-se o réu ciente de todos os termos do processo. A partir daquele ato, a relação processual se aperfeiçoou e convalidaram-se os atos subsequentes.

A conduta do Município de, somente após o trânsito em julgado, o início da execução e a sua própria concordância com os valores devidos (ID 13884132), vir aos autos para invocar uma nulidade pretérita, configura a chamada
"nulidade de algibeira"
(ou de bolso).

Tal prática é veementemente rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por ser manifestamente contrária ao princípio da boa-fé processual, que deve nortear a conduta de todas as partes, inclusive da Fazenda Pública. A parte não pode "guardar" uma nulidade para alegá-la apenas no momento que lhe for mais conveniente, sobretudo após um resultado de mérito desfavorável.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE SONEGADOS. VIOLAÇÃO LITERAL. DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1.
A suscitação tardia da nulidade, quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra que não se coaduna com a boa-fé processual.
Precedentes. 2. Demonstrado que o autor da ação rescisória teve conhecimento do ajuizamento da ação de sonegados e acompanhou ativamente toda a instrução do feito, mas não indicou prejuízo algum em razão em razão da ausência da formação de litisconsórcio naqueles autos tem aplicação do princípio pelo qual não se declara nulidade na ausência de prejuízo dela decorrente. 3. O acórdão rescindendo, a partir do exame das provas dos autos, concluiu que os imóveis rurais em discussão na ação de sonegados integravam o patrimônio do falecido, diante da constatação de que o ora agravante fez a transferência para o seu nome dez anos após óbito e, ainda, que não comprovou ter efetivado nenhum pagamento pelos referidos bens.4. A jurisprudência consolidada do STJ considera que a ação rescisória não é a via adequada para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas nos autos .5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2031632 MA 2022/0318799-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024) Grifo nosso

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ACÓRDÃO QUE APLICA MULTA PROTELATÓRIA NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DA MULTA.1. O condicionamento da interposição de qualquer recurso ao depósito da multa do art. 538 do CPC, reproduzido no § 3º do art. 1.026 do CPC/15, só é admissível quando se está diante da segunda interposição de embargos de declaração protelatórios.2. O Tribunal a quo entendeu que, ao se verificar o inadimplemento da obrigação de entregar coisa incerta, o credor poderia manejar a execução por quantia certa, uma vez que o título exequendo (Escritura de Confissão de Dívida) previa o valor da dívida - quantum debeatur.3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias acerca dos motivos para converter a obrigação de entregar coisa incerta em execução por quantia certa, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor do Enunciado n. 7 do STJ.4.
É entendimento desta Corte Superior que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada "nulidade de algibeira", manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça"(
AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ, Relator Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, DJe de 16/9/2021).Agravo interno parcialmente provido .(AgInt no REsp n. 1.885.740/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO VÍCIO DE INTIMAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRÉVIA INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. MANEJO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade em que a parte tem de se manifestar nos autos, uma vez que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência do resultado desfavorável, configura a chamada Nulidade de Algibeira.
2. Se, após a intimação para regularização do preparo, a parte não comprova a concessão do benefício da gratuidade de justiça nem efetua o recolhimento em dobro das custas, de rigor a aplicação do disposto do enunciado n. 187 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.3. Segundo iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,"o agravo é o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso especial, sendo que a oposição de declaratórios não interrompe o prazo para a interposição de agravo em recurso especial"(AgInt no AREsp 1.216.265/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe 25/5/2023).4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.322.059/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.)

Ademais, a alegação de nulidade, ainda que de matéria de ordem pública, submete-se à preclusão se não for arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos após a sua ciência. Ao interpor o recurso de ID 9212009, o Município teve a oportunidade de fazê-lo e não o fez, operando-se a preclusão lógica e temporal sobre a matéria.

Portanto, ao acolher a tardia arguição de nulidade, a decisão recorrida violou a coisa julgada, o princípio da boa-fé processual e o instituto da preclusão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER do recurso interposto e DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade (ID 13884298), afastando o reconhecimento da nulidade de citação e restabelecendo a validade dos atos processuais, com o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)